Tribunal: TJMT
Processo: 1026985-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
IMPETRADO: JUIZ PLANTONISTA DE CUIABÁ
PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ
Protocolo: 1026985-11.2020.8.11.0000
Visto.
O advogado ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR impetra habeas corpus com pedido de liminar em favor de PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ, contra o ato do Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação no 1007467-06.2020.8.11.0042, que indeferiu o pedido de liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante, no dia 18/12/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Sustenta que a prisão preventiva foi decretada em razão da quantidade das drogas apreendidas, aproximadamente 35g (trinta e cinco gramas) de maconha e cocaína e por ser o paciente reincidente.
Argumenta que “a fundamentação da decisão decretou a prisão preventiva não é eficaz para justificar a imposição de medida excepcional como é a prisão preventiva, haja vista que demasiadamente genérica e justificada com elementos do próprio tipo penal” o que contrariaria o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Assevera que, o paciente não cometeu crime com violência ou ameaça, razão pela qual, em razão da pandemia, não há falar no decreto prisional.
Assegura que, o Juiz a quo não justificou a impossibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar, baseando-se na gravidade em abstrato do delito e de argumentos genéricos, não restando comprovado o risco da permanência do paciente em liberdade.
Argui que diante da inexistência de fato concreto que tornem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares, poderiam ser fixadas providência diversas da prisão.
Pontua que, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para evitar a reiteração delitiva, resguardar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.
Afirma que não estão presentes os requisitos exigidos para a manutenção de sua prisão.
Ao final, pugna concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o breve relatório.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, mostra-se necessária a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, em sede de cognição não exauriente, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, extraída dos indicativos de tráfico e associação criminosa.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
A propósito:
“Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa armada voltada ao cometimento de tráfico de drogas. 2. Habeas corpus indeferido.” (HC 155228, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019)
Quanto aos predicados pessoais, estes não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial, notadamente, em se tratando de tráfico de drogas.
Neste sentido:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis .
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência às circunstâncias em que efetuada a prisão do paciente, notadamente a grande quantidade e variedade de droga apreendida em seu poder (138,3g – cento e trinta e oito gramas e três decigramas de maconha, 44,8g – quarenta e quatro gramas e oito decigramas de cocaína e 0,4g – quatro decigramas de haxixe). Enfatizou o decreto, ainda, que o acusado ‘já responde a dois processos por crimes de tráfico e associação ao tráfico’, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).(...) (HC 149710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 31/10/2017)
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não me asseguro de que estas seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender a reiteração na prática delitiva, ante os indícios de envolvimento dos pacientes em associação criminosa, cujo enfraquecimento pressupõe o alijamento social de seus integrantes.
A corroborar o acima exposto:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
(...)IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de indícios de que integra estruturada organização criminosa hierarquizada e fortemente armada, denominada Complexo Vermelho, com inúmeros integrantes, voltada para a prática reiterada de crimes de tráfico de drogas, roubo, especialmente roubo de cargas e corrupção de policiais militares, com clara divisão de tarefas, na qual o recorrente era o responsável pelo fortalecimento do poderio econômico da associação, com a prática de roubos de carga, o que revela tanto a gravidade concreta da conduta quanto a periculosidade do recorrente, e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes.
V - Conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.
Precedentes do STF e do STJ.
VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 130.011/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)
Necessário consignar ainda que, o paciente ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR, possui antecedentes criminais no mesmo tipo penal, e ainda, há indícios de que ele seja integrante de organização criminosa.
Por fim, registre-se que, não há falar na concessão da prisão domiciliar ou liberdade provisória, face à suposta ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado aos pacientes, tendo em vista que, em recente decisão, proferida pela Suprema Corte, nos autos do HC 1888820 MC/ DF, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, restou consignada a possibilidade de sua não concessão, na hipótese em que a soltura, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mostrar-se manifestamente inadequada ao caso concreto ou causar demasiado risco à segurança pública; em princípio, o caso dos autos.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista